Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010366-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ADAILTON GOMES - CPF: 081.395.824-50 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso no: 1010366-61.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s): JOSE ADAILTON GOMES.

Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por José Adailton Gomes contra acórdão proferido por órgão colegiado da 1a Turma Recursal do TJMT, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo autor. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando validade do extrato de negativações apresentado e possibilidade de requisição oficial pelos magistrados, conforme Termo de Cooperação firmado com a Câmara de Dirigentes Lojistas. O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada que indeferiu a indenização por danos morais, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A decisão embargada fundamenta-se na ausência de provas suficientes da negativação indevida, destacando que o autor não apresentou extratos oficiais e atualizados de SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA.

5. A Turma firmou entendimento, por meio da Conclusão no 5, de que a ausência de tais documentos afasta a possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável.

6. O extrato apresentado pelo autor é restrito ao SCPC/Boa Vista, não abrangendo a totalidade dos cadastros de proteção ao crédito, impedindo a constatação de contumácia ou inexistência de registros anteriores, ou posteriores.

7. A tentativa do embargante de imputar ao juízo o dever de requisitar tais documentos diretamente aos órgãos de proteção ao crédito foi superada por deliberação da própria Turma Recursal, que atribuiu ao autor a responsabilidade pela juntada dos documentos.

8. A jurisprudência do STF veda o uso de embargos declaratórios com o propósito de rediscutir questões já decididas (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.12.2016).

9. O precedente citado do STJ (REsp 2.105.270/SP) confirma o entendimento de que a ausência de extratos completos e a existência de anotações preexistentes afastam a configuração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

2. A ausência de extratos oficiais e atualizados de registros nos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral indenizável por negativação indevida.

3. Cabe à parte autora a responsabilidade pela juntada de documentos que comprovem a inexistência de registros anteriores ou posteriores, conforme entendimento da 1a Turma Recursal do TJMT.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.12.2016; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por José Adailton Gomes contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, mantendo a decisão monocrática prolatada no ID 243133676, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, declarando a inexistência do débito negativado no valor de R$ 57,29 (cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos).

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar alegada omissão e contradição em face do acórdão embargado. Sustenta que o extrato de negativações constante nos autos é válido, destacando que os magistrados podem obter as informações mediante requisição oficial aos órgãos competentes, conforme Termo de Cooperação firmado pelo TJMT com a Câmara de Dirigentes Lojistas.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 272455373, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...) constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 57,29 (cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), que afirma desconhecer.

(...)

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas e notas fiscais sem assinatura e desacompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações.

(...) os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

(...) a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 05 (cinco) anos, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)”.

Ademais, vê-se que o embargante/autor realizou consulta apenas junto ao órgão SCPC/Boa Vista, conforme extrato de negativação anexado ao ID 238929341.

Ressalta-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Sob esse viés, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em 30/09/2024, os membros da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões, firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos.

Diante disso, revi meu posicionamento e passei a adotar o entendimento consignado na decisão monocrática agravada.

Ademais, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração opostos pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025